Tribunal: TJDFT
Processo: 0753261-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SE ASSOCIA A ONZE COMPARSAS PARA TRAFICAR DROGAS EM CEILÂNDIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO, AGREGADA AOS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Paciente denunciado por infringir o artigo 35, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso por se associar com onze comparsas para traficar drogas em Ceilândia, revezando-se na tarefa de abordar usuários, entregar drogas e vigiar as adjacências da “boca de fumo”.
Necessidade da prisão preventiva proclamada em impetração anterior.
Processo que aguarda apenas a manifestação das partes sobre o laudo juntado, ao que se seguirá a sentença. Não há produção probatória pendente. A instrução está encerrada. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ordem denegada. Maioria.